Tribunal: TJPA
Processo: 0404616-97.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0404616-97.2016.8.14.0301

APELANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0404616-97.2016.8.14.0301

APELANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO CARLOS COSTA SENA - PA7012-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CONTA EMPRESARIAL. SÓCIOS CÔNJUGES. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
EVERALDO CARLOS COSTA SENA
, sócio-administrador de sociedade empresária que, após separação conjugal, imputa ao banco réu a suposta quebra indevida de sigilo bancário empresarial, ao permitir acesso de sua ex-cônjuge aos extratos da conta corrente da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:
(i) se houve efetiva quebra de sigilo bancário pela instituição financeira ao disponibilizar extratos da conta empresarial;
(ii) se há nexo de causalidade entre esse suposto ato e os danos morais alegadamente sofridos pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conta bancária em questão pertence à pessoa jurídica da qual tanto o autor quanto sua ex-esposa eram sócios, sendo esta inclusive detentora da maioria do capital social.
4. O contrato social estabelecia a administração ao varão, mas tal cláusula não retira da sócia majoritária o direito à informação sobre os atos de gestão, tampouco impede o acesso ao extrato, notadamente por meios digitais.
5. A mera revelia da instituição financeira não supre a ausência de provas do ato ilícito nem da origem do documento contestado.
6. O autor não logrou demonstrar que o banco forneceu, por meio formal, o extrato à ex-esposa, tampouco o alegado nexo de causalidade com os danos morais pleiteados.
7. Ausente a demonstração dos requisitos do art. 186 do CC, não há falar em responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"1. O acesso de sócia majoritária à conta bancária de pessoa jurídica da qual é titular não configura, por si, violação ao sigilo bancário. 2. A ausência de prova do ato ilícito e do nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira."

—
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X e XII; CC, arts. 186, 927,; CPC/2015, art. 373, I e art. 344.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Everaldo Carlos Costa Sena contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Comarca da Capital, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

A sentença recorrida (ID nº 56698489) fundamentou-se na ausência de provas de quebra de sigilo bancário do apelante, destacando que os extratos bancários em questão se referiam à conta da empresa, não às contas pessoais do autor, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor da causa, com base no art. 85 do CPC/15.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (id 17782491), sustentando que o Banco do Brasil, por meio de funcionário, forneceu ilegalmente um extrato bancário da empresa à ex-esposa, sem autorização judicial ou contratual, violando o sigilo bancário previsto no art. 5º, X e XII, da CF/88, na LC nº 105/2001 e no contrato social da empresa (ID nº 56698269, fls. virtuais 20 de 47 a 29 de 47).

Alega que essa conduta resultou no afastamento da empresa, na ruptura do casamento e na perda do convívio com o filho, configurando dano moral.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (id 17782494).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se o Banco Bradesco S.A. incorreu em ilícito civil por suposta quebra indevida de sigilo bancário de conta empresarial da qual o autor/apelante, Sr. Everaldo Carlos Costa Sena, era sócio e administrador, o que teria causado danos morais.

O apelante sustenta que a instituição financeira permitiu que sua ex-esposa, também sócia da empresa “Nazate Araújo & Sena Ltda. ME”, tivesse acesso aos extratos bancários da conta corrente da pessoa jurídica, sem autorização da parte que exercia formalmente a administração da sociedade.

Em consequência, alega ter sofrido prejuízos na esfera moral, porquanto a divulgação da movimentação financeira da empresa teria ensejado acusações de desvio, seu afastamento da empresa, e, segundo a inicial, até o término da relação conjugal.

De imediato, importa assinalar que os documentos constantes dos autos revelam que a conta em questão é de titularidade exclusiva da pessoa jurídica mencionada, da qual ambos os cônjuges eram sócios.

Ora, ainda que o contrato social tenha atribuído ao varão o exercício da administração, é indiscutível que, enquanto sócia, a cônjuge virago detinha legítimo interesse e direito de fiscalização sobre os atos da gestão.

Logo, a mera disponibilização do extrato bancário à sócia majoritária da empresa não configura, por si, violação ao sigilo bancário do da empresa gerenciada pelo sócio administrador, tampouco abuso ou ato ilícito da instituição financeira.

Assim, entendo que não se trata, aqui, de quebra de sigilo bancário pessoal, mas de acesso à movimentação de conta empresarial, no contexto de uma sociedade, onde os sócios possuíam vínculo afetivo, sendo plausível que o extrato tenha sido obtido com facilidade e até mesmo sem qualquer intervenção do banco.

Destaca-se ainda, que não há qualquer comprovação, nos autos, de que o documento impugnado (extrato bancário) tenha sido formalmente emitido ou autenticado pela instituição financeira, tampouco que tenha havido requisição ou entrega indevida a terceiros estranhos à relação bancária.

Como se sabe, a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras não exonera a parte autora do dever de demonstrar minimamente os elementos configuradores do ilícito, o que não se verificou no caso concreto, de sorte que, a mera decretação de revelia da parte ré, ora apelada, por ausência de contestação, não afasta o dever do autor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

No mais, a tese de que o fim do casamento e a perda do convívio familiar derivaram da suposta conduta do banco carece de nexo causal, tratando-se, na verdade, de alegações genéricas e subjetivas, ilações desprovidas de suporte probatório idôneo.

Ausente o ato ilícito, a dor ou abalo moral relatado, ainda que verídico, não é juridicamente atribuível ao banco, razão pela qual não se impõe o dever de indenizar.

Assim, por mais que se reconheça a complexidade emocional subjacente ao caso, o pleito indenizatório esbarra na ausência de demonstração da ilicitude e do nexo de causalidade, requisitos imprescindíveis à responsabilização civil, nos moldes do art. 186 do Código Civil.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/07/2025